Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a prescrição do crédito tributário. O embargante sustenta a existência de omissões, erro material e ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, como a análise de documentos administrativos (espelhos do sistema SITAF), suposta confissão extrajudicial e aplicação da Súmula 653 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada que a controvérsia recursal consistia na análise da existência de causa interruptiva da prescrição do crédito tributário executado.
4. Os documentos administrativos apresentados, notadamente os espelhos do sistema SITAF, foram expressamente apreciados, tendo sido considerado que, desacompanhados de requerimento ou consentimento do contribuinte, não configuram causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN.
5. A alegação de aplicação da Súmula 653 do STJ foi expressamente rejeitada, diante da ausência de prova de fato interruptivo da prescrição na esfera administrativa.
6. A manifestação do Distrito Federal nos autos informa que não houve parcelamento das CDAs envolvidas, o que afasta a ocorrência de fato apto a interromper a prescrição.
7. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, inexistindo pressuposto para a interposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão relevante sobre o qual o juiz devia se pronunciar.
2. O enfrentamento expresso dos documentos e argumentos invocados pelo embargante, ainda que contrários à sua tese, afasta a configuração de omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CTN, art. 174, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 653.